Tribunal: STF
Processo: RHC 51226
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-14
Data de publicação: 1973-09-14

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. DEFEITOS DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
II - SE A PRISÃO EM FLAGRANTE SUCEDEU SENTENÇA CONDENATÓRIA, PERDEU
OBJETO O EXAME DAQUELA ARGÜIÇÃO, FICANDO POIS PREJUDICADO O RECURSO
EM QUE SE PERSEGUE O RECONHECIMENTO DAQUELES VÍCIOS. APLICAÇÃO DO
ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.